Tribunal: TJDFT
Processo: 0714591-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714591-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LIMA ESPINDOLA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RICARDO LIMA ESPÍNDOLA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública de Brasília que, em cumprimento de sentença condenatória por ato de improbidade administrativa (Pje no 0710255-86.2019.8.07.0018), rejeitou a exceção de pré-executividade e não reconheceu a inexigibilidade das obrigações nela contida, pela ocorrência da prescrição intercorrente, agora prevista na Lei no 8.429/92 (“Lei de Improbidade Administrativa” – LIA), com as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021. Em suas razões recursais, o agravante requer o reconhecimento da inexigibilidade da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão sancionatória contida no título executivo judicial, pelo decurso superior a 4 (quatro) anos entre a data do acórdão proferido por este tribunal e o do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, em síntese: 1) incidência do princípio da retroatividade da lei posterior mais benéfica (Lei no 14.230/2021), nos mesmos termos em que ocorre com a matéria penal, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição; 2) aplicabilidade da prescrição retroativa, de forma intercorrente, por analogia, diante da omissão legal quanto à própria aplicação do instituto no tempo, ao momento processual, à necessidade de inércia do titular de direito violado em determinado prazo; 3) incidência da redação atual do art. 23, caput, e §§ 4o e 5o da LIA, que, no rol das causas interruptivas da prescrição, o reinício do cômputo do prazo se dá pela metade, ou seja, em 4 (quatro) anos; 4) natureza sancionatória da ação civil por ato de improbidade administrativa (integrante do “Direito Administrativo Sancionador”), conforme o art. 17-D da Lei no 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa - LIA); 5) aproximação dos institutos sancionadores com o Direito Penal em maior grau do que com o Direito Civil: a legislação processual civil – é omissa quanto à aplicação do instituto no processo de conhecimento; 6) probabilidade do direito, conforme decisões do Superior Tribunal de Justiça - STJ pela aplicabilidade dos princípios penais às ações de improbidade administrativa; 7) lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que os atos do cumprimento de sentença, poderão atingir o seu patrimônio, diante do descabimento da pretensão executiva. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, para extinguir o cumprimento de sentença por inexigibilidade da obrigação. Preparo recolhido (IDs 35125461/2). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. A decisão agravada tem o seguinte teor, na parte que interessa: “(...) No caso, o art. 5o da Lei no 14.230/2021 traz expressamente sua aplicação imediata desde a data da sua publicação. Em mesmo sentido, tem-se a previsão de aplicação imediata das normas processuais, respeitando atos já praticados, conforme art. 14 do CPC. Confira-se: “A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.” Logo, a aplicação imediata da nova legislação, respeitados os atos já praticados, é medida que se impõe. Pois bem. Em relação à exigibilidade do título judicial, assevera-se que a alteração legal superveniente não altera a coisa julgada. Tal hipótese somente é admitida em caso de previsão expressa na nova legislação ou de lei penal mais benéfica, conforme art. 5o, inciso XL da Constituição Federal, que versa: "A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu". O princípio da retroatividade benéfica penal determina que os efeitos benéficos e favoráveis de uma lei penal retroagem ilimitadamente e indiscriminadamente para todos os fatos anteriores à sua entrada em vigência. Entretanto, necessário destacar, que o sistema de improbidade administrativa integra a parcela do ordenamento jurídico sancionatório, de caráter não penal, cuja unidade forma o Direito Administrativo Sancionador, como exigência do artigo 37, §4, e o atual artigo 1o, §4o da LIA. Com efeito, o Direito Administrativo Sancionador integra o Direito Administrativo, e não o Direito Penal, cuja dogmática pode contribuir para a compreensão das suas estruturas, mas não pode ser reproduzida, de forma automática, sem atentar para suas discrepâncias. Percebe-se que a natureza sancionatória foi trazida expressamente pela alteração legislativa, conforme § 4o, do artigo 1o, da Lei o 14.230/2021. Confira-se: “Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021) (...) § 4o Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.” Constata-se que houve, ainda, a expressa previsão de aplicação de princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Contudo, não há previsão legal para aplicação dos princípios constitucionais de direito penal ao direito sancionador. (...) Percebe-se que o tema foi reconhecido como de Repercussão Geral pelo c. STF no RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 843.989 PARANÁ, tema 1199, com determinação de suspensão, apenas, quanto aos RE e RESP em curso, sem conclusão quanto ao mérito até a presente data. Confira-se o tema e as decisões de suspensão dos Recursos Especiais e Extraordinários em curso. “Título do tema: Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente.” “Em 3 de março de 2022: "(...) DECRETO a SUSPENSÃO do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021. Comunique-se com urgência o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Publique-se.” “Nos termos da decisão proferida em 03/03/2022: "(...) DECRETO a SUSPENSÃO do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021. Comunique-se com urgência o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.” Porém, não há determinação de suspensão nacional de todos os processos sobre o tema, o que determina a apreciação por este juízo da questão posta. No caso, em vista da ausência de conformação exata com as normas de direito penal, entende-se que o direito sancionador à mingua de expressa determinação legal não se coaduna com a sistemática constitucional de retroatividade benéfica. Em verdade, deve-se observar o princípio da irretroatividade (artigo 5o, inciso XL, e artigo 37, §4o da CF), que exige que normas não retroajam, e assim a nova legislação somente deve ser aplicada para atos de improbidade praticados após o início de sua vigência da alteração legislativa. Pelo exposto, não há que se falar em inexigibilidade do título judicial, o qual mantém-se incólume, nos termos da fundamentação. (...) No caso, atém de não se tratar de lei penal, o instituto em comento (prescrição intercorrente) possui caráter processual e não material, portanto, inaplicável de modo retroativo, como pretende o executado. Se não bastasse, não se vislumbra na espécie os requisitos para reconhecimento da prescrição processual. Explico. A prescrição intercorrente consiste na perda da pretensão do titular de um direito, no curso do processo, pelo decurso de tempo, ou seja, opera-se a extinção de uma pretensão, em virtude da inércia de seu titular durante um certo lapso de tempo e da ausência de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional. Em suma, para caracterização da prescrição intercorrente imprescindível a constatação de inércia do titular do direito violado nos prazos previstos em lei e pela ausência de causas obstativas do prazo prescricional. Sobre o tema, a 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no Incidente de Assunção de Competência n. 1, instaurado no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC, da relatoria do e. Ministro Marco Aurélio Bellizze, teve oportunidade de assentar, por maioria de votos, as seguintes diretrizes: “1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do artigo 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, parágrafo 2o, da Lei n. 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do artigo 1.056 do Código de Processo Civil de 2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado Código de Processo Civil de 1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”. Cumpre enfatizar que esse importante julgado, pondo fim a qualquer discussão acerca da extinção do processo, por provocação do executado ou mesmo de ofício, com fundamento na prescrição intercorrente, passou então a ser precedente com eficácia vinculante, a teor do parágrafo 3o do já apontado artigo 947, textual: “O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão da tese”. Portanto, não resta dúvidas que para aplicação da tese de prescrição intercorrente deve-se apurar inércia do titular do direito e ausência de causas interruptivas ou suspensivas de prazo. São estes os requisitos consolidados na jurisprudência pátria para constatação de prescrição intercorrente. Confira-se: “O Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos recursos especiais representativos de controvérsia repetitiva, decidiu tema relativo ao prazo prescricional para redirecionamento da execução ao sócio-gerente, oportunidade em que ficou definido que, entre outras, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Nacional (REsp 1.201.993/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Primeira Turma, julgado em 08/05/2019, DJe 12/12/2019).” “Não é possível caracterizar a prescrição intercorrente na execução na hipótese em que não houve inação por parte da credora e, menos ainda. Isso porque, segundo a jurisprudência do STJ, somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução. (AgInt no AREsp 1887875/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021)” (...) No caso, verifica-se que desde o ajuizamento da ação não houve inércia do titular do direito a caracterizar a prescrição pretendida. Constata-se, em contrário, que o titular da ação postulou, constantemente, mantendo o curso do processo. Portanto, não se verifica, no caso, paralisação dos autos do processo por inércia do titular do direito, tampouco se constata ausência de promoção do andamento dos autos pela parte autora. Por todo o exposto, julgo integralmente improcedente a exceção de pré-executividade ajuizada pelo executado e mantenho incólume o título executivo judicial.” – grifou-se O agravante pretende a declaração da inexigibilidade da multa civil de R$ 1.620.362,89 (um milhão, seiscentos e vinte mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos), e, por consequência, dos atos expropriatórios da execução, conforme a sentença condenatória proferida nos autos no 2008.01.1.160057-2: “Por todo o exposto, julgo procedente o pedido para condenar os réus Carlos José de Oliveira Michiles, Carlos Eduardo Bastos Nonô e Ricardo Lima Espíndola às sanções do art. 12, inc. III da LIA: a) à perda das funções públicas que eventualmente estejam a exercer e b) suspensão de seus direitos políticos por cinco anos. Condeno ainda os réus: c) ao pagamento de multa civil correspondente a 100 (cem vezes) o valor da última remuneração recebida por cada qual quando ainda em exercício na Diretoria Colegiada da CODEPLAN. d) Ficam os demandados proibidos de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de três (3) anos. Em cognição sumária, característica do provimento liminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. O art. 5o da Lei no 14.230/2021 dispôs expressamente acerca da sua irretroatividade, a partir da sua entrada em vigor, na data de sua publicação. Esta fórmula está de acordo com as regras gerais dos arts. 1o, caput, e 6o, caput, do Decreto-lei no 4.657/42 (“Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro”): “Art. 1o Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada.” – grifou-se; “Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.” – grifou-se. Apesar da aplicabilidade dos princípios de Direito Administrativo Sancionador prevista na atual redação do art. 1o, § 4o da Lei no 8.429/92, não houve delimitação da extensão do conteúdo aplicável comum às esferas civil e penal. Por ora, os precedentes sobre o tema apontam a incidência dos princípios da culpabilidade, da proporcionalidade das penas e da extinção de crimes/penalidades ou redução de sua carga punitiva (abolitio criminis e novatio legis in mellius). Mas nada foi dito quanto à retroatividade das normas que regem a prescrição da ação de improbidade administrativa. Não é possível reconhecer a extinção da punibilidade, de forma retroativa, sem previsão legal e por meio, exclusivamente, de princípio específico aplicável ao Direito Penal, nos termos da Constituição Federal. Apesar da omissão legislativa quanto ao ponto, a prescrição da pretensão punitiva está prevista, exclusivamente, no Código Penal. Não há nenhum indicativo na Lei no 14.230/2021 de que essa modalidade de prescrição, prevista expressamente em lei, possa ser aplicável, por analogia, na esfera civil-administrativa: a prescrição, em cada esfera, é regulada de forma autônoma. Ademais, o reconhecimento da prescrição da pretensão sancionatória depende da existência de inércia da parte exequente. Não é o que ocorreu no caso concreto, visto que este tribunal e o Superior Tribunal de Justiça julgaram a tempo e modo os recursos que lhe foram submetidos, dentro do prazo prescricional vigente à época, de cinco anos. Ilustrativamente, é o trecho da decisão proferida no ARE 843989 ED-SEGUNDOS/PR, com repercussão geral reconhecida para dirimir a controvérsia, contida no Tema no 1.199 (Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente.): “A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal, consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal (PRIMEIRA TURMA, de minha relatoria, RE 1336415 AgR, DJ de 23/9/2021). Não há, portanto, como se sustentar a ocorrência da prescrição, quando um dos seus maiores pressupostos, se não o maior, isto é, a inércia estatal, não ocorreu, pois como salientado por DAMÁSIO DE JESUS: ‘a prescrição é a perda da pretensão punitiva ou executória do Estado pelo decurso do tempo sem o seu exercício’ (Código Penal Anotado, 23a ed., Saraiva, 2016, p. 417). Nos termos do art. 189 do Código Civil, a prescrição extingue a pretensão se, violado o direito, a parte interessada queda-se inerte (Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206). A prescrição, portanto, é a perda de uma pretensão pelo seu não exercício em determinado prazo. PONTES DE MIRANDA define-a como a exceção, que alguém tem, contra o que não exerceu, durante certo tempo, que alguma regra jurídica fixa, a sua pretensão ou ação; trata-se de um limite imposto para garantir a segurança e paz públicas, relativamente a direitos não invocados durante longo tempo (Tratado de Direito Privado, tomo VI, § 662, n. 2, ed. Borsoi, 1955, pp. 100/101). Claro está, portanto, que a prescrição traduz a ideia de uma sanção pela inércia (dormientibus non sucurrit jus), como bem ressaltam, entre outros, ANÍBAL BRUNO ( Direito Penal - Parte Geral , tomo 3, Forense, 4a. ed., 1984, p. 209) e FREDERICO MARQUES ( Tratado de Direito Penal , v. III, 2a. ed., Saraiva, 1966, p. 403). Assim, não faz sentido haver a fluência do prazo prescricional se o titular da pretensão não pode exercê-la. A unidade do ordenamento jurídico não permite que uma norma impeditiva do exercício de um direito coexista com outra norma que estabeleça um prejuízo no caso de esse direito não ser exercido. O impedimento legal afasta a ideia de inércia punível; e, sem inércia, portanto, não pode haver decurso do prazo prescricional. Finalmente, o requisito periculum in mora não está caracterizado. A última decisão proferida no recurso extraordinário sob o rito da repercussão geral (Tema no 1.199) limitou a suspensão dos processos que tramitam perante o Superior Tribunal de Justiça. A instrução processual e os atos de constrição patrimonial devem continuar sendo analisados nas instâncias ordinárias: “Efetivamente, determinei a suspensão do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021. Na decisão, também consignei não ser recomendável o sobrestamento dos processos nas instâncias ordinárias, haja vista que (a) a instrução processual e a produção de provas poderiam ser severamente comprometidas, e (b) eventuais medidas de constrição patrimonial devem ser prontamente examinadas em dois graus de jurisdição.” Seria um contrassenso proferir decisão suspensiva nestes autos, pois o próprio STF entende que os processos de conhecimento e execução devem prosseguir normalmente. Não se vislumbrou necessidade ou risco de lesão grave aos condenados por atos de improbidade administrativa, que poderão ter seu patrimônio atingido em decorrência das obrigações contidas em sentenças condenatórias transitadas em julgado. Consequentemente, não há qualquer urgência ou lesão grave ou de difícil reparação a ser evitada por meio de decisão liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação como custos juris. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator